Tribunal: TJBA
Processo: 8008661-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008661-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RODRIGO FERNANDES CARDOSO, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO AGRAVADO: JOAO CARLOS LOPES GALVAO Advogado(s):INGRID FERREIRA FERRAZ, JORGE MAIA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. EXISTÊNCIA DE OUTRA FONTE DE RENDA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo banco exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu impugnação apresentada pelo espólio do executado e declarou a impenhorabilidade do imóvel denominado “Fazenda Bom Jardim”, sob o fundamento de tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas são: (i) a admissibilidade dos documentos juntados em sede recursal; e (ii) a configuração, ou não, dos requisitos para reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural prevista no art. 5º, XXVI, da CF/1988 e no art. 833, VIII, do CPC. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade dos documentos apresentados pelo agravante, pois demonstrado que se tornaram acessíveis apenas após a fase de impugnação, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. 4. Quanto ao mérito, restou comprovado que o imóvel possui área equivalente a quatro módulos fiscais e é explorado pela família do de cujus, preenchendo os requisitos legais para a proteção da impenhorabilidade. 5. A existência de benefícios previdenciários e de contrato de arrendamento parcial não afasta a incidência da proteção, conforme entendimento consolidado do STJ de que a pequena propriedade rural é impenhorável ainda que não constitua a única fonte de renda familiar. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008661-40.2025.8.05.0000 em que é agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e agravada ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS LOPES GALVÃO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.